Tribunal: TJSP
Processo: 1000534-64.2016.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Pretensão deduzida por condutor que colidiu na traseira de caminhão que seguia a sua frente, pertencente à transportadora recorrida. Improcedência em primeiro grau. Denunciações da lide improcedentes. Inconformismo. Recurso apenas do autor. CULPA PELO ACIDENTE. CHOQUE ENTRE CAMINHÃO E CAMINHONETE. Croquis e relatos dos envolvidos que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Pretensão deduzida por condutor que colidiu na traseira de caminhão que seguia a sua frente, pertencente à transportadora recorrida. Improcedência em primeiro grau. Denunciações da lide improcedentes. Inconformismo. Recurso apenas do autor. CULPA PELO ACIDENTE. CHOQUE ENTRE CAMINHÃO E CAMINHONETE. Croquis e relatos dos envolvidos que indicam abalroamento entre quatro veículos, em rodovia. Na relação de direito material havida entre o condutor do caminhão e da caminhonete, a qual seguia à direita daquele, comprovou-se que o motorista do caminhão "fechou" a caminhonete que, com isso, frenou bruscamente. Em decorrência, houve colisão pela traseira com o veículo que seguia atrás da caminhonete. Esta foi impulsionada para frente e colidiu com a lateral do caminhão, acabando por tombar na pista. Apurada a culpa do motorista do caminhão, neste embate. CULPA PELO ACIDENTE. CHOQUE ENTRE CAMINHÃO E VEÍCULO CONDUZIDO PELO RECORRENTE. A despeito da culpa do motorista do caminhão naquele primeiro evento, é certo que o recorrente conduzia seu automóvel na mesma faixa de rolamento, atrás do caminhão. Tivesse o recorrente guardado a distância necessária do seu conduzido daquele que seguia à sua frente, esta segunda colisão não teria ocorrido. Inteligência do art. 29, II, do CTB. A colisão entre o caminhão e o carro do recorrente, ocorreu por culpa exclusiva deste último e não guarda nexo causal com o primeiro sinistro. Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS. Fixação. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000534-64.2016.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante JORGE
DONIZETI CARDOSO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA, SORINEI SILVIO MENEGHESSO,
ANA GIMENES GUAREZI, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A e
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROSA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17687
APELAÇÃO No 1000534-64.2016.8.26.0648
APELANTE: JORGE DONIZETI CARDOSO DA SILVA
APELADA: TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA
INTERESSADOS: SEGURADORA MUTUAL E OUTROS
COMARCA: URUPÊS
JUIZ: VINÍCIUS NUNES ABBUD
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. Pretensão deduzida por condutor que colidiu na
traseira de caminhão que seguia a sua frente, pertencente à
transportadora recorrida. Improcedência em primeiro grau.
Denunciações da lide improcedentes. Inconformismo. Recurso
apenas do autor. CULPA PELO ACIDENTE. CHOQUE ENTRE
CAMINHÃO E CAMINHONETE. Croquis e relatos dos envolvidos
que indicam abalroamento entre quatro veículos, em rodovia. Na
relação de direito material havida entre o condutor do caminhão e da
caminhonete, a qual seguia à direita daquele, comprovou-se que o
motorista do caminhão “fechou” a caminhonete que, com isso,
frenou bruscamente. Em decorrência, houve colisão pela traseira
com o veículo que seguia atrás da caminhonete. Esta foi
impulsionada para frente e colidiu com a lateral do caminhão,
acabando por tombar na pista. Apurada a culpa do motorista do
caminhão, neste embate. CULPA PELO ACIDENTE. CHOQUE
ENTRE
CAMINHÃO
E
VEÍCULO
CONDUZIDO
PELO
RECORRENTE. A despeito da culpa do motorista do caminhão
naquele primeiro evento, é certo que o recorrente conduzia seu
automóvel na mesma faixa de rolamento, atrás do caminhão.
Tivesse o recorrente guardado a distância necessária do seu
conduzido daquele que seguia à sua frente, esta segunda colisão não
teria ocorrido. Inteligência do art. 29, II, do CTB. A colisão entre o
caminhão e o carro do recorrente, ocorreu por culpa exclusiva deste
último e não guarda nexo causal com o primeiro sinistro. Sentença
mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS. Fixação. RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 932/936, que julgou improcedente o pedido de indenização deduzido pelo
autor JORGE DONIZETI em face da ré TRANSPANORAMA. Em razão da
sucumbência, o demandante foi condenado ao pagamento das custas judiciais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, ressalvada
a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A denunciação da lide formulada pela ré TRANSPANORAMA à
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS e aos outros envolvidos no acidente, ANA e
SORINEI, também foi julgada improcedente, sendo imputados à denunciante os
ônus sucumbenciais relativos à denunciação, fixados os honorários em 10% do
valor da ação.
Por fim, a denunciação realizada pelos litisdenunciados ANA e
SORINEI à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A foi igualmente rejeitada, sendo os
denunciantes condenados ao pagamento das custas e honorários estabelecidos
em 10% do valor da ação.
Apela o autor JORGE DONIZETI alegando que os eventos foram
simultâneos e provocados pela conduta imprudente do preposto da
TRANSPANORAMA, o que elide a presunção de culpa do condutor que colide na
traseira. Diz que os depoimentos das testemunhas corroboram a versão de que o
automóvel da transportadora freou bruscamente e, portanto, o abalroamento foi
inevitável. Colaciona doutrina e precedentes. Busca a reforma do decisum.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
contrarrazões a fls. 947/958, 959/961, 962/975 e 976/985.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
É o relatório.
Segundo consta, em 23.11.2015, quatro veículos se envolveram
em um acidente na Rodovia Washington Luís: o autor, ora apelante, JORGE
DONIZETI, que trafegava pela faixa da esquerda com seu veículo VW GOL; um
caminhão de propriedade da TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA, que
seguia à frente do recorrente, também na faixa da esquerda; uma caminhonete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Toyota Hilux, pertencente à ANA e que era conduzida por SORINEI, pela faixa da
direita; e, por fim, um Ford Fusion que seguia atrás da Hilux, conduzida por
JURANDIR MARTINS.
A propósito, a fls. 14 consta ilustração de como os veículos foram
encontrados após o acidente, pela Polícia Militar: na faixa da esquerda, o caminhão
da ré TRANSPONORAMA (veículo 1) atingido na traseira pelo VW GOL do
recorrente (veículo 4); na faixa da direita, a caminhonete Hilux tombada (veículo 2),
atingida na traseira pelo Ford Fusion de Jurandir (veículo 3).
Neste processo, apura-se a culpa pelo acidente, não figurando
entre os litigantes o proprietário e condutor do Ford Fusion, Jurandir Martins.
Pois bem, segundo o apelante, o caminhão seguia pela esquerda,
quando “fechou” a caminhonete Hilux, que transitava pela direita. Visando evitar a
batida, SORINEI, condutor da caminhonete, freou bruscamente, porém, não
conseguiu evitar o choque, vindo a atingir a lateral da carreta. Com a batida, o
caminhão parou abruptamente e, segundo o recorrente, não foi possível evitar que
a dianteira de seu veículo VW GOL colidisse na traseira do caminhão.
Assim, atribuindo a culpa pelo choque ao motorista da carreta
pertencente à TRANSPANORAMA, que restringiu a livre passagem de SORINEI
por meio de uma “fechada”, causando o acidente, o apelante JORGE DONIZETI
ajuizou a presente ação visando receber R$ 7.033,00, a título de danos materiais.
Processado o feito e as denunciações requeridas pela
TRANSPANORAMA e pelos litisdenunciados SORINEI e ANA, adveio sentença de
improcedência, sob o fundamento de que a colisão envolvendo os veículos do
recorrente e da transportadora se deu por culpa exclusiva do apelante, que não
guardou a devida distância de segurança.
Contra este r. decisum se insurge o recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil, o
empregador ou comitente são responsáveis pela reparação civil por atos de seus
empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou
em razão dele.
Assim, ainda que não sejam culpados, o empregador ou
comitente são responsáveis pelos atos de seus prepostos, desde que estes atuem
com negligência, imprudência ou imperícia.
Destarte, a responsabilização da TRANSPANORAMA requer
comprovação de que o preposto da transportadora agiu com culpa na condução do
caminhão.
Os elementos constantes nos autos corroboram a versão do
apelante, qual seja, de que o caminhão conduzido pelo funcionário da apelada
seguia pela faixa de rolamento à esquerda quando “fechou” a caminhonete Toyota
Hilux que seguia pela faixa da direita e que era conduzido pelo denunciado
SORINEI.
Com o intuito de evitar uma batida, SORINEI freou e acabou
sendo atingida pelo Ford Fusion que seguia atrás, também na faixa da direita.
A batida impulsionou a caminhonete Hilux de Sorinei até a lateral
da carreta, atingindo-a.
Com o abalroamento, o caminhão reduziu drasticamente sua
velocidade e acabou parando, quando foi atingido na traseira pelo VW GOL do
apelante, que seguia atrás.
A dinâmica é semelhante àquela relatada por SORINEI por
ocasião da lavratura do boletim de ocorrência (fls. 14) e encontra amparo nas
declarações prestadas por JURANDIR em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale dizer, segundo a versão do apelante, do condutor da
caminhonete e do Ford Fusion, a conduta imprudente do condutor do caminhão,
preposto da apelada, deu causa ao acidente.
Em sua defesa, a transportadora atribui a culpa pelo acidente ao
condutor da Hilux, SORINEI e ao apelante, que conduzia o VW GOL.
Segundo a contestação apresentada pela transportadora,
SORINEI tentou ultrapassar o caminhão, porém, por não haver tempo e espaço
suficientes, o condutor da Toyota Hilux perdeu o controle do veículo, rodou na pista
e colidiu na lateral da carreta (fls. 33).
Todavia, analisando a posição em que os veículos foram
encontrados (fls. 14) e considerando que a rodovia onde ocorreu o acidente possui
pista dupla, conclui-se que a narrativa da apelada não é plausível.
A alegada manobra de ultrapassagem era desnecessária. Embora
o caminhão transitasse indevidamente1 pela faixa da esquerda, SORINEI seguia
com a Hilux pela direita; não se encontrava atrás do caminhão, mas ao seu lado,
de sorte que para ultrapassá-lo, bastava desenvolver maior velocidade na própria
faixa de rolamento em que se encontrava.
Ademais, como consignado, a pista era dupla, sendo certo que,
nesta espécie, os fatores tempo e espaço são administrados com mais facilidade e
menor risco. Vale dizer, improvável que em razão da insuficiência de tempo e
espaço, o condutor da Hilux tenha abortado a manobra de ultrapassagem.
A improbabilidade da dinâmica relatada pela transportadora é
corroborada pela incongruência e divergência em relação à versão apresentada
pelo preposto, logo após o acidente.
1 CTB, art. 29, V - quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são
as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa
especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de
maior velocidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo a literalidade da contestação, o caminhão teria
tombado,2 porém, na verdade, foi a caminhonete Hilux que se virou na pista.
Outrossim, à Polícia Militar o condutor do caminhão não disse que
SORINEI tentava uma ultrapassagem. Limitou-se a declarar que o automóvel de
SORINEI rodou na pista, o que não se afigura plausível em boas condições
asfálticas e de visibilidade.
Embora as testemunhas ouvidas em Juízo divirjam em seus
depoimentos, JURANDIR MARTINS que conduzia o Ford Fusion atrás da Hilux,
declarou que o motorista do caminhão “fechou” SORINEI.
Sob este enfoque, conclui-se que o preposto da
TRANSPANORAMA de fato “fechou” o veículo conduzido por SORINEI. Este,
para evitar o abalroamento, freou e foi atingido pelo Fusion de JURANDIR. A batida
pela traseira impulsionou o Toyota Hilux contra o caminhão da transportadora. Com
a frenagem do caminhão, deu-se o abalroamento pela traseira pelo Gol, à época,
conduzido pelo apelante.
Assim, forçoso reconhecer que, ao “fechar” a Hilux, o preposto da
transportadora agiu com culpa em relação à caminhonete.
Todavia, a culpa pelo acidente envolvendo o apelante não pode
ser imputada à apelada TRANSPANORAMA.
Houve dois eventos: um envolvendo o caminhão, a Hilux e o
2 Como dito, (...) o veículo de propriedade da Sra. Ana, conduzido na ocasião pelo Sr. Sorinei, forçou a passagem
no veículo da Requerida, tentando uma manobra de ultrapassagem, sendo que, diante da impossibilidade de
executar a manobra sem tempo e espaço hábil, acabou perdendo o controle da condução de seu veículo, vindo a
rodar na pista de rolamento e invadir a pista por onde trafegava a Requerida, colidindo na lateral do
veículo desta, que diante do impacto tombou na pista, sendo abalroada na traseira pelo veículo do
Requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fusion; outro envolvendo o caminhão e o veículo Gol, conduzido pelo recorrente.
Conforme reconheceu o Juízo de primeiro grau, o apelante, que
seguia atrás da carreta, poderia ter evitado o abalroamento, caso estivesse
observando a distância necessária e compatível com a velocidade.
Com efeito, dispõe o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito
Brasileiro estabelece que o condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao
bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do
local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
Portanto, à luz do artigo 29, inciso II, do CTB, havendo colisão
traseira, há presunção de culpa do condutor que segue atrás.
A culpa é elidida somente em casos de impulsionamento por outro
automóvel capaz de tornar o veículo situado no meio do engavetamento um corpo
neutro; ou, caso o veículo que segue à frente manobre em marcha-à-ré.
No caso do apelante, não havia veículo que seguia a sua traseira.
O VW GOL não foi impulsionado ou engavetado e, portanto, o recorrente não pode
ser escusado.
Oportuno constar que, considerando que a pista era reta, caso o
apelante estivesse transitando em velocidade compatível, guardando a devida
distância de segurança e conduzindo seu veículo com atenção, teria percebido a
manobra do caminhão e evitado o acidente. A distância de segurança
necessária é sempre aquela que permite a completa parada do veículo em
caso de frenagem abrupta e total por parte do veículo que segue a frente.
Sob este enfoque, considerando que na relação de direito material
havida entre o apelante e a transportadora, a culpa coube àquele exclusivamente,
porque não guardou a distância necessária do veículo que seguia à sua frente,
descabe responsabilizar a transportadora apelada.
Bem destacou o MM. Juiz de primeiro grau:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, a colisão entre o caminhão e o carro do autor,
ocorreu por culpa exclusiva deste último e não guarda nexo causal com o primeiro
sinistro. (fls. 934).
Por todo o exposto, a manutenção in totum da r. sentença de
primeiro grau é medida que se impõe, não comportando qualquer censura.
Por fim, levando em conta o disposto no artigo 85, §11 do CPC,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da
transportadora, para 15% do valor atualizado da causa.
Alerto que não é necessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora